Tribunal: TJDFT
Processo: 0002426-26.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002426-26.2018.8.07.0020 RECORRENTE: ERNESTO SANTANA PRADO FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COLACIONADO AOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidas longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. 2. Não há que se falar em desclassificação do crime de violação de domicílio para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, tendo em vista que, além de comprovado que o acusado ingressou na residência da vítima contra a vontade dela, não restou evidenciada qualquer pretensão legítima a ser satisfeita pelo réu quando dos fatos. 3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do recorrente nas sanções do artigo 150, § 1o, do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. O recorrente, sem a indicação de artigo de lei violado, defende o necessário reconhecimento da prescrição retroativa e, subsidiariamente, a desclassificação do crime previsto no artigo 150, §1o, do Código Penal, para o crime previsto no artigo 345, do mesmo diploma normativo, sustentando a melhor adequação típica. Ademais, cita de passagem diversos dispositivos legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto às teses jurídicas defendidas pela parte insurgente, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019, e AgInt no AREsp 2029025/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 29/6/2022). Ademais, "a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no REsp 1615830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018, e AgInt no AREsp 1665792/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 4/4/2022). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, em relação à tese recursal do advento da prescrição retroativa tem-se que o Tribunal de origem não se manifestou sobre referida matéria. Dessa forma, ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF (AgInt nos EDcl no AREsp 2038848/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 29/6/2022). Cumpre acrescentar que “é inviável a análise de teses não alegadas em momento oportuno e não discutidas pelas instâncias ordinárias, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal Superior” (AgInt nos EDcl no AREsp 2059512/TO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/6/2022). Outrossim, quanto à tese jurídica da pretendida desclassificação do delito de violação de domicílio para o de exercício arbitrário das próprias razões, verifica-se que, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciá-la, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível nos moldes do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005